Tribunal: STF
Processo: RHC 187948
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Falta grave. Progressão de regime. Interrupção do prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 534/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o conhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional e impõe a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ) comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ).
    2. O acórdão questionado harmoniza-se com o entendimento cristalizado no enunciado da Súmula n. 534/STJ, segundo o qual o cometimento da infração disciplinar grave no curso da execução interrompe a contagem do lapso temporal para progressão de regime.
    3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, imposta em razão da prática dos crimes de latrocínio, homicídio qualificado, roubo majorado, receptação (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo (duas vezes) – praticou falta grave (“posse de drogas, dinheiro e papéis contendo anotações telefônicas e bancárias”). Após a conclusão de procedimento administrativo disciplinar, o Juízo da execução homologou a falta grave e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não provido.
    4. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o ora recorrente não preenche o requisito objetivo necessário para a obtenção do benefício.
    5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no TJ/SP, não conhecido. Após, sobreveio sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 567.401, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:
     “O paciente foi condenado pela prática de falta disciplinar de natureza grave na 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas e, após analisar a integralidade dos fatos, o Douto magistrado – acertadamente – imputou ao recluso apenas algumas das consequências jurídicas decorrentes da falta disciplinar. Relativizando o entendimento de praxe, o douto juiz determinou apenas a regressão e perda de 1/6 dos dias remidos, deixando de reiniciar o lapso do sentenciado para fins de progressão. (…) Acontece que, após alguns meses da referida decisão, o sentenciado foi transferido para a penitenciária Lavínia II, cuja a competência jurisdicional pertence a 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Araçatuba/SP. Após, a remessa da execução para a comarca competente, o Douto Magistrado, durante a análise do pedido de progressão, determinou a atualização do cálculo de penas, considerando como marco interruptivo a última falta disciplinar. No entanto, tal consequência não foi atribuída pelo juiz competente na época do julgamento da referida falta. Além disso, a decisão anterior – que deixou de determinar o reinício para fins de progressão – não foi objeto de recurso pelo Ministério Público, não podendo o douto magistrado de Araçatuba atuar como órgão recursal, acrescentando efeitos à decisão transitada em julgado emitida por outro magistrado.”
    7. A defesa requer o provimento do recurso a fim de que seja “afastada a presente falta disciplinar do cálculo da pena do sentenciado”. Subsidiariamente, pleiteia que “seja reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância, caso seja entendido pela obrigatoriedade da manifestação judicial sobre o reinício do lapso para progressão de regime, para que outra seja proferida, tendo em vista a ofensa ao princípio da motivação das decisões”.
    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. 
    9. Decido.
    10. O recurso ordinário não deve ser provido.
    11. Inicialmente, registro que, tal como assentou o Ministério Público Federal, a petição inicial do recurso “encontra-se deficientemente instruído, não constando dos autos a cópia com o inteiro teor tanto da decisão que homologou a falta grave (que não teria determinado expressamente o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime) como da decisão que atualizou o cálculo das penas (considerando que a falta grave interrompeu o prazo para a progressão de regime)”. De modo que o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Quanto ao mais, a orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, cito as seguintes ementas:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes. 
    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes.
      3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
    4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço.” (RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PERDA INTEGRAL DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEX IN MELIUS. RETROAÇÃO. 
    1. O artigo 127 da Lei n. 7.210/84 preceituava, com a redação anterior à da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que ‘O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar’. 
    2. O referido artigo 127 da LEP restou alterado pela novel Lei n. 12.433/2011, passando a dispor que ‘Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observando o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar’. 
    3. Dessume-se, pois, que o art. 127, com a redação anterior, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios da execução penal. 
    4. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação ficou limitada a no máximo 1/3 do tempo remido, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 
    5. A lei nova é lex in melius, retroativa no que limita a perda dos dias remidos ao máximo de um terço (art. 5º, inc. XL, da Constituição: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar). Precedentes: hhcc 110.040, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ e de 29/11/11; 110.317, Rel. Min. Carlos Britto, (liminar), DJe de 26/09/11, e 111.143, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI (liminar), DJe de 22/11/11. 
    6. In casu, o paciente cumpria pena de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, com término previso para o dia 22 de abril de 2022, quando teve indeferida a progressão para o regime semiaberto, sob o fundamento de que cometera falta grave em 11 de novembro de 2008, sendo sancionado com a perda integral dos dias remidos e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios. 
    7. A Pretensão ora deduzida, de que o prazo para a concessão de benefícios não seja interrompido, esbarra no enunciado da Súmula Vinculante n. 9/STF, dispondo a respeito da recepção do art. 127 da LEP pela Constituição Federal. 
    8. Ordem denegada tal como requerida, mas concedida, ex officio, para determinar ao Juízo da Execução que a perda dos dias remidos pelo trabalho não se dê em sua integralidade, observando-se o máximo de 1/3, por aplicação retroativa da Lei n. 12.433/2011.” (HC 110.636, Rel. Min. Luiz Fux, grifos acrescentados )
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator